Tribunal: TJBA
Processo: 0563835-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0563835-57.2018.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOELITO SANTOS CRUZ

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIMES DE ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 157, CAPUT C/C ART. 71, AMBOS DO CP) – RECURSO PLEITEANDO NULIDADE DO RECONHECIEMNTO PESSOAL, ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS DE AUTORIA OU REDIMENSIONAMENTO DE PENA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO MOMENTOS APÓS O FATO - DOSIMETRIA CORRETAMENTE FIXADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
Sentença que
julgou procedente o pedido formulado na Denúncia

considerando o Acusado

incurso no
art. 157, caput, do CP, por duas vezes, em continuidade delitiva
,

fixando-lhe, pena de 0
5 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de
12
(doze) dias-multa, garantido
o direito de recorrer em liberdade.

II –

Em suas razões,
a Defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento do Réu realizado em juízo, sob a alegação de infração ao quanto disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, com anulação do feito. No mérito
questiona a autoria delitiva postulando absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo;

subsidiariamente, pugna pela incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal e, ainda, que seja reconhecida a atenuante da confissão, realizada extrajudicialmente.

III –
Preliminar rejeitada. Existência de conjunto probatório não lastreado, exclusivamente, em reconhecimento da vítima, o que afasta as alegações formuladas pelo Recorrente. Precedentes do STJ.

IV –
Materialidade e autoria delitiva encontram-se demonstradas à saciedade, sobretudo pelo Auto de Prisão em flagrante ID 50146521 fls. 02, A
uto de Exibição e Apreensão (
ID 50146521
– fls. 05) que comprovou que a
res furtiva
se encontrava na a posse do Acusado
, bem assim pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, corroborados pelas declarações das vítimas, testemunhas que confirmaram seus depoimentos em sede judicial.

V -
Todas as testemunhas apresentaram versão coesa no sentido de que
JOELITO SANTOS CRUZ
foi a pessoa que praticou delito de roubo em transporte coletivo contra as vítimas logrando êxito em subtrair dois aparelhos celulares mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo.

VI –

Quando da prisão em flagrante, a
res furtiva
de um dos delitos imputados ainda se achava em poder do Denunciado, que foi encontrado, pela Polícia, momentos após a prática delitiva, sendo, portanto, absolutamente despropositada a pretendida desclassificação dos fatos para simples tentativa,
posto como o delito de roubo/furto se consuma no momento em que, ainda quando por breve espaço de tempo, o agente se torna possuidor da
res furtiva
,
não se mostrando necessário que haja posse tranquila, fora da esfera de vigilância da vítima, eis que adotada, no Direito Brasileiro, a teoria da
apprehensio
ou
amotio
.

VII –
Condenação de rigor. Examinada à luz dos vetores do art. 59 do CP, o MM Juiz estabeleceu a pena-base, privativa de liberdade acima do mínimo, em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
, justificando tal aumento com base nas consequências do delito ao considerar “
o prejuízo material experimentado pela vítima e também a angústia. Nesse sentido, a meu sentir, tal fato é apto a exasperar a pena, uma vez que a vítima Karine relatou que tem pesadelos com o réu até o momento, que sente pânico quando o vê e que “se lhe mostraram o acusado 10 vezes, 10 vezes o reconhecerá e até chegou a ter pesadelo com ele, tamanho o seu abalo emocional”
. Na segunda fase, apesar do acusado ter confessado parcialmente em sede policial, tal depoimento sequer foi mencionado pelo magistrado a quo, não afetando seu juízo decisório restando assim, mantida a sanção de partida na faz intermediária.
Na derradeira etapa, presente a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71) a pena foi majorada em 1/6 (um sexto)
o que conduziu a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão

a serem cumpridos em regime inicial
semiaberto
, na forma do art. 33, § 2º, alínea “
b
”, do CP, além de
12 (doze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo da data do fato, garantido o direito de recorrer em liberdade.

VIII – RECURSO

A QUE SE

NEG
AR
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0563835-57.2018.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
JOELITO SANTOS CRUZ

e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
colenda Segunda Turma da
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.

Salvador/BA,

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma

Relator